Tribunal: STF
Processo: AP 1586
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de ação penal em face de ANDERSON MARQUES MENDES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 



    Em 05/06/2024, a defesa do réu ANDERSON MARQUES MENDES apresentou manifestação requerendo reiteradamente “para que antes da apresentação das alegações finais pela defesa: 1) Seja disponibilizada à defesa o vídeo do interrogatório do acusado; 2) Seja processado e julgado os agravos de instrumento70fb3647 e 5cbb21d5; 3) Seja revogado o despacho que intimou a defesa para apresentação das alegações finais.”(eDoc. 89)



    É o breve relato. DECIDO



    O referido vídeo consta dos autos no eDoc. 63, de modo que não há qualquer cerceamento de defesa no presente caso.



    Nos termos do art. 317, § 4º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o agravo regimental não terá efeito suspensivo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de julgamento do agravo regimental antes das alegações finais.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente